Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725162-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE ALVES RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: CELSO FERREIRA MIRANDA, CASSIO MIRANDA FERREIRA DECISÃO MICHELE ALVES RODRIGUES DE QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 129900171, autos originários) proferida na ação anulatória de compra e venda de veículo movida contra CELSO FERREIRA MIRANDA e CASSO MIRANDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Recebo a emenda de ID 129834633. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de venda de veículo. A autora requer, em tutela antecipada, seja autorizada a vender o carro. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, primeiro, porque se a autora não outorgou procuração em favor dos réus e já cancelou o DUT, não há impedimento para venda do carro, carecendo de interesse de agir neste pedido; segundo, porque embora a autora nada tenha falado sobre o tema, possivelmente o veículo é objeto de investigação criminal, logo, não poderia ser vendido, prejudicando a instrução processual criminal; terceiro, ante a notória irreversibilidade da medida; quarto, porque não há perigo de dano irreparável se já esta na posse e uso do carro. Ante a natureza na lide, conforme pedido pela autora, será dispensada a realização de audiência de conciliação do art. 334 do CPC, sem prejuízo de sua realização posterior se necessário á composição amigável. Citem-se para responder aos pedidos, em 15 dias, sob pena de revelia. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. I.” A agravante-autora alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Sustenta que o perigo de dano foi demonstrado, uma vez que o bem móvel pode sofrer depreciação ou avarias ao longo do tempo, sendo de interesse da agravante-autora vender o bem e os valores serão depositados judicialmente, até que seja resolvida a demanda, como forma de resguardar o patrimônio objeto da presente lide. Requer “a título de urgência, autorização judicial para venda do veículo FIAT/MOBI LIKE, Placa QUS3008/GO, RENAVAM 01204858532, COR BRANCA e que os valores sejam depositados judicialmente, ante a manifesta depreciação do bem móvel.” (id. 37773373). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 129900171, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos verifica-se que a agravante-autora não outorgou procuração em favor dos réus, bem como já requereu o cancelamento do DUT. Portanto, aparentemente, não há qualquer impedimento para a venda do veículo. Além disso, embora evidenciada a probabilidade do direito, não há elementos nos autos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, como noticiado pela parte, o veículo se encontra na posse da agravante-autora e permanece em seu nome no cadastro do Detran/GO. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora